Tribunal: TJSP
Processo: 2192436-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Insurgência contra indeferimento de liminar, pleiteando a suspensão da licitação, por não ter sido inabilitada a empresa vencedora. Não recolhimento das despesas postais. Desatendimento das exigências do art. 1017 do NCPC. Recurso manifestamente inadmissível. Recurso não conhecido.